Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-19.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-19.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA, JESSICA KEEYLLY COSTA PINTO NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, relativo à prescrição das pretensões de ressarcimento decorrentes de má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de restituição de valores decorrentes de má gestão do PASEP está prescrita; e
(ii) verificar se a decisão agravada diverge do entendimento firmado no Tema 1150/STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1150) fixou que a pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, contado da data do saque dos valores (teoria da
actio nata
).

Reconhecida a prescrição do pedido principal, também se verifica a prescrição trienal do pedido de danos morais, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

A decisão agravada está em consonância com o precedente qualificado e não há inovação fática ou jurídica que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da data do saque.
2. A prescrição da pretensão principal implica a prescrição do pedido de indenização por danos morais, cujo prazo é de três anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 1.030, I, “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000526-19.2024.8.05.0212, em que figura como agravante ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA, e como agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema